Tribunal: CARF
Processo: 13971.720123/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720123/2016-09
ACÓRDÃO
2302-004.147 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHIMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. TEMA 674 DO STF.
A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação
caracterizadas
por
haver
participação
de
sociedade
exportadora intermediária (trading companies)
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA
DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de
modo que inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2odo art.
149 da Constituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento
as contribuições devidas à previdência social e ao GILRAT, incidente sobre a comercialização dos
produtos rurais da pessoa jurídica, no mercado interno.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.147 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2016-09
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (substituto[a]
integral), Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 94/99):
Da análise dos autos depreende-se que o presente lançamento se refere as
contribuições devidas à previdência social e ao GILRAT, no valor de R$
1.072.477,62 e as contribuições devidas às terceiras entidades – SENAR, no
montante de R$ 103.122,29, incidente sobre a comercialização dos produtos
rurais da pessoa juridica, no mercado interno, acrescidos da mulda de oficio de
75% e dos juros de mora.
Conforme consta do Relatório Fiscal, de fls. 25 a 29, constituem fatos geradores
das contribuições lançadas, a comercialização da produção rural própria da
fiscalizada com empresas comerciais exportadoras ou tradings companies
sediadas em território nacional (exportação indireta) não oferecida a tributação.
Isto porque, da análise das informações prestadas pelo contribuinte em resposta
ao Termo de Início de Procedimento Fiscal e das informações constantes em GFIP,
constatou-se que a fiscalizada excluiu da base de cálculo, da contribuição devida
pela agroindústria, a receita obtida com a alienação de produtos rurais com as
empresas comerciais exportadoras ou tradings companies sediadas em território
nacional, por considerá-las isentas da contribuição previdenciária.
A autoridade lançadora relata, ainda, que os fatos apurados no decorrer da Ação
Fiscal, em tese, configuram o crime de sonegação de contribuição previdenciár1a,
previsto no art. 337-A, inciso III do Código Penal e crime contra ordem tributária,
previsto no art. Io , inciso I da Lei 8.137, de 1990. Cujos fatos foram, também,
objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com comunicação à
autoridade competente para providências cabíveis.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 6a Turma da DRJ/FNS julgaram, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.147 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2016-09
3
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese:
a) Preliminarmente, requer a improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário;
b) No mérito, defende que e faz jus à imunidade prevista no artigo 149, parágrafo
2o, inciso I, da Constituição Federal. Não há qualquer legislação que determina
que a imunidade prevista no referido artigo aplica-se somente quando a
produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No caso dos autos, o cerne da controvérsia consiste na aplicabilidade da imunidade
prevista no art. 149, § 2o, I da Constituição Federal, para exportações realizadas através de
empresa comercial exportadora.
Ocorre que, em decisão unânime, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e do Recurso Extraordinário (RE) 759244, o Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu que a exportação indireta de produtos - realizada por meio de trading
companies (empresas que atuam como intermediárias) - não está sujeita à incidência de
contribuições sociais. O acórdão foi publicado em 25/03/2020 e o transito em julgado certificado
em 09/09/2020.
Na oportunidade, a Corte Suprema produziu a seguinte tese de repercussão geral
(Tema 674):
A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas
de exportação, caracterizadas por haver participação negocial de sociedade
exportadora intermediária.
Como se sabe, a imunidade prevista no dispositivo constitucional estabelece que as
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidem sobre receitas
decorrentes de exportação.
O entendimento que prevaleceu, acerca do alcance de tal imunidade, como consta
da ementa do julgado, foi no sentido de que “O melhor discernimento acerca do alcance da
imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.147 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2016-09
4
objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando
exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.”
Inclusive, destaca-se que a ADI foi julgada procedente com a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 170 da Instrução Normativa 971/2009 da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – transcrita na decisão de piso – , que restringia a imunidade tributária; e o
mencionado RE foi provido, com a reforma da decisão do Tribunal Regional Federal da 3a Região
que entendeu incabível a aplicação desse benefício.
É ver a ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES.
Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto,
imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107,
DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação
mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não
ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral:
“A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5.
Recurso extraordinário a que se dá provimento.
O art. 99 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, prescreve que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF em matéria
infraconstitucional deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.147 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2016-09
5
Considerando que, no caso dos autos, a recorrente autuada efetuava, exatamente,
a comercialização da produção rural própria com empresas comerciais exportadoras ou tradings
companies sediadas em território nacional (exportação indireta), entendo que as contribuições
devidas à previdência social e ao GILRAT encontram-se abrangidas pela imunidade prevista no art.
149, § 2o, I da Constituição Federal.
Em virtude disso, entendo que o lançamento não merece prosperar no que tange
tais contribuições.
Não obstante, tal conclusão não abarca as contribuições devidas às terceiras
entidades – SENAR. A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição
de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de modo que inaplicável a imunidade a
que se refere o inciso I do § 2odo art. 149 da Constituição.
O art. 149, § 2°, I, da CF/88 afirma expressamente que somente estão acobertados
pelo manto da imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação as contribuições sociais e
as contribuições de intervenção no domínio econômico. Neste sentido, importante transcrever a
mencionada norma constitucional:
Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)§ 2 As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo:
I não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Como se vê, o caput do art. 149 apresenta três espécies de contribuições
(contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas) e logo em seguida seu §2o disciplina que não incidirão sobre as
receitas de exportação apenas duas espécies de contribuições (contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico), resta evidente que o interesse do constituinte foi de não
afastar a incidência das contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas
sobre as receitas de exportação.
A contribuição ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem) foi criada pela Lei no
8.315/91, cujo art. 1o dispõe o seguinte:
Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o objetivo
de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da
formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros
instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos
trabalhadores rurais.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.147 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2016-09
6
Parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão
ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo(Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de
cooperação celebrados entre os operadores do Senar e os gestores dos Sistemas
de Atendimento Socioeducativo locais
Da leitura do dispositivo acima, resta evidente que a natureza jurídica das
contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias profissionais ou
econômicas, haja vista que se presta, precipuamente, a atender a categoria dos trabalhadores
rurais.
Neste ponto, adoto como razões de decidir o voto proferido pela Conselheira Ana
Cecília Lustosa Cruz em acórdão proferido por esta 2a Turma da CSRF (Acórdão n. 9202-006.595,
julgado em 20/03/2018), com o fim de demonstrar que a contribuição ao SENAR não possui
características de CIDE nem de contribuição social:
Para a caracterização das contribuições ao SENAR como contribuição de
intervenção no domínio econômico seria necessário entender elas possuem
caráter extrafiscal como nítidos instrumentos de planejamento, corrigindo as
distorções e abusos de seguimentos descompassados, e não somente carreando
recursos para os cofres públicos.
A mencionada intervenção ocorre com a regulação das atividades econômicas as
quais se atrelam, geralmente relativas às disposições constitucionais da Ordem
Econômica e Financeira, art. 170, I a IX, e seguintes da Constituição Federal,
consoante os princípios abaixo colacionados:
I soberania nacional; II propriedade privada; III função social da propriedade; IV
livre concorrência; V defesa do consumidor; VI defesa do meio ambiente; VI
defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme
o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)VII
redução das desigualdades regionais e sociais; VIII busca do pleno emprego; IX
tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de
pequeno porte.
IX tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 6, de 1995)
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a intervenção do
Estado, a fim de que sobre elas se promova um fim fiscalizatório, regulando seu
fluxo produtivo para a melhoria do setor beneficiado, não sendo essa a finalidade
precípua das contribuições ao SENAR, cujo objetivo é organizar, administrar e
executar em todo o território nacional o ensino da formação profissional rural e a
promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.147 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2016-09
7
instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais,
servindo como fomento da atividade, por meio da educação.
Cabe acrescentar que o fato gerador da contribuição debatida é a comercialização
da produção rural e ocorre com a venda ou a consignação da produção rural; a
base de cálculo é a receita bruta proveniente da comercialização de tal produção,
o que destoa das demais contribuições destinadas ao Sistema S (SESI, SENAI...), as
quais incidem sobre as folhas de salários.
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o
atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação profissional e
promoção social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma categoria,
possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior
desenvolvimento à atuação de categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são mais
abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas fomentam determinado
setor com o fim de incentivar e instigar o mercado, de forma pragmática,
principalmente em momentos de crise, contribuindo na regulação da ordem
econômica e refletindo políticas do governo que afetam toda a sociedade, e estas
têm sua aplicação adstrita ao financiamento das respectivas categorias
profissionais ou econômicas, em áreas específicas, apenas para o seu fomento.
No que tange à distinção entre as contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas
contribuições também possuem maior abrangência, ao se destinarem ao
financiamento social (bem-estar e justiça social), de um modo geral, e não voltado
ao interesse de determinadas categorias.
Além disso, outra distinção salutar reside no fato de que os recursos o produto
das contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos decorrentes da
sua arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados conforme sua
vinculação (as verbas arrecadadas são mantidas em poder do Estado para sua
aplicação finalística), enquanto os produtos das contribuições que ingressam aos
cofres do SENAR perdem o caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG
.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 1.953).
Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as contribuições ao
SENAR beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos
trabalhadores rurais, bem como causem efeitos na economia, tendo em vista que
a educação é pilar relevante no desenvolvimento de um país; em sua essência
jurídica tal contribuição se presta, precipuamente, a atender uma categoria
econômica específica, qual seja a dos trabalhadores rurais.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.147 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2016-09
8
Sendo o referido tributo uma contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica, a norma imunizante não poderá ser aplicada, havendo incidência da contribuição
sobre as receitas decorrentes da exportação.
Portanto, deve ser mantido o lançamento relativo ao SENAR.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e dar-
lhe parcial provimento para excluir do lançamento as contribuições devidas à previdência social e
ao GILRAT, incidente sobre a comercialização dos produtos rurais da pessoa jurídica, no mercado
interno.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 135
DF CARF MF
Original